Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717233-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA HELENA LOPES UBERTI RECORRIDO: IRACEMA MARTINS DOS SANTOS, NILZANETE MARIA OTAVIANO DE ALMEIDA BAUER DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto no ID no 30630895, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Nada a prover quanto ao requerimento de liberação de valores em favor das exequentes, porquanto tal providência deverá ser solicitada nos autos do cumprimento de sentença no 0052355-32.2011.8.07.0001. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007